Tribunal: TJES
Processo: 5032068-75.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032068-75.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOAO BATISTA ROSA RABELO e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5032068-75.2022.8.08.0024

Recorrente:
BANCO PAN S.A.

Recorrido:
JOAO BATISTA ROSA RABELO
E
SERASA S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. CONSUMIDOR QUE ASSUME ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO, PORÉM, REALIZOU ACORDO EXTRAJUDICIAL E ADIMPLIU DENTRO DO PRAZO. INSTITUIÇÃO QUE NÃO RETIROU A NEGATIVAÇÃO CONSTANTE NO CPF DO CONSUMIDOR NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PREVISTO NO ART. 43, § 3º DO CDC E NÃO REFUTOU A REALIZAÇÃO DE ACORDO OU SUA QUITAÇÃO. RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ COM ARGUIÇÃO DE REGULARIDADE NA NEGATIVAÇÃO, BUSCANDO O AFASTAMENTO DO DANO MORAL ARBITRADO. NOUTRO GIRO, PEDIDOS FORMULADOS PELO AUTOR EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS
. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. RECURSO INOMINADO E CONTRARRAZÕES DEVEM SER PROTOCOLADAS EM PEÇAS AUTÔNOMAS, POIS NÃO SE PODE OBTER A REFORMA DA SENTENÇA POR MEIO DE PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES, POR NÃO SER ESTE O INSTITUTO PROCESSUAL ADEQUADO PARA ALCANÇAR TAL OBJETIVO.

SENTENÇA OBJURGADA QUE CONDENOU A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). ATO QUE RECONHECEU A ILEGALIDADE DA MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. POR ÚLTIMO, A SITUAÇÃO SUPORTADA PELO AUTOR CARACTERIZA DANO MORAL INDENIZÁVEL E NÃO SE CONFUNDE COM O MERO DISSABOR COTIDIANO, ATÉ PORQUE SE ENCONTRA SEDIMENTADO NA JURISPRUDÊNCIA DE QUE A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA GERA DANO
IN RE IPSA
. NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM (R$ 4.000,00), NOTA-SE QUE O VALOR ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E A EXTENSÃO DO DANO. PORTANTO, NÃO É CASO DE QUALQUER ALTERAÇÃO DA REFERIDA CONDENAÇÃO, DEVENDO SER MANTIDA A VERBA INDENIZATÓRIA POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “
O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)